Tribunal: STF
Processo: Rcl 70981
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Energias Alternativas para Veículos Automotivos, Lubrificantes e de Lojas de Conveniência do Município do Rio de Janeiro alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0101082-66.2017.5.01.0021, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre o reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    O reclamante aduz ter firmado contrato de prestação de serviços com advogado autônomo. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o acordo e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude.



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48 e das ADIs 5.625 e 3.991. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    Para a configuração da relação de emprego é necessária a presença concomitante dos elementos contidos nos artigos 2º e 3º da CLT, sendo estes: pessoa física, que preste serviços com pessoalidade, de forma não eventual, com subordinação e mediante remuneração.



    A reclamada não nega a prestação de serviços da parte autora em seu favor, mas alega que o labor foi prestado sem os requisitos da relação de emprego, sobretudo a subordinação.



    Ao admitir a prestação de serviços, cabia à parte reclamada afastar o vínculo empregatício, nos termos do art. 818, II, da CLT c/c 373, II do CPC, ônus do qual não se desincumbiu de forma satisfatória.



    Inicialmente, chama atenção o fato de que o contrato de prestação de serviços foi realizado com a pessoa jurídica, contudo, o distrato foi feito com a pessoa física (ID. 0c95b67), o que, por si só, já traz indícios de fraude à legislação trabalhista.



    Soma-se a isso o fato de que havia três advogados trabalhando para ré, sendo que todos realizavam as mesmas funções (conforme depoimento pessoal da reclamada), mas apenas um deles possuía carteira assinada; o que também causa estranheza. Verbis:



    "(...) que a realização das audiências e o atendimento aos plantões eram organizados entre a Dra. Mônica, Dra. Cátia e o autor, reunindo-se os três para tanto, sendo que a Dra. Cátia também palestrava sobre NR aos empregados dos associados; que o trabalho realizado pelos três advogados mencionados era prestado de igual forma, exceto pelo fato de a Dra. Cátia fazer menos audiência por plantões por palestrar sobre NR aos empregados dos associados; (...)" - Grifamos.



    Não se pode ignorar, outrossim, que o acórdão de ID aa9b0d3 - o qual anulou a sentença anterior, por cerceamento de defesa - reconheceu a suspeição da testemunha da reclamada, pelas seguintes razões:



    "Primeiro, não é crível que uma advogada que trabalha no Sindicato "há aproximadamente 15 anos", não conheça o diretor jurídico do Sindicato, presente à audiência. Tal fato coloca sob suspeição o depoimento da única testemunha ouvida em cujo depoimento o Juiz fundamentou a sentença, cerceando o direito do reclamante." - Grifamos.



    Nesse cenário, entendo que a reclamada não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório quanto à ausência dos requisitos da relação de emprego, sobretudo a subordinação.



    Registra-se, ademais, que presentes os demais requisitos da relação empregatícia, tais como pessoalidade, não eventualidade e dependência econômica, sendo que, em relação a esta última, a remuneração de trabalho dos advogados decorria da sucumbência nas ações em que o Sindicato prestava assistência jurídica gratuita aos seus associados.



    Em sendo assim, dou provimento ao recurso do autor para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, com a condenação da reclamada ao pagamento das parcelas inerentes ao contrato de trabalho e decorrentes da dispensa imotivada, além da condenação ao pagamento de indenização substitutiva ao seguro-desemprego; a serem apuradas em regular liquidação de sentença.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.991 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente